Tribunal: TJDFT
Processo: 0725835-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. A simples alegação de dificuldade financeira e de impossibilidade de pagamento do débito não se traduz em hipótese de cabimento da impugnação ao cumprimento de sentença, já que os agravantes não alegaram nenhuma das matérias dispostas no artigo 525, §1o, do Código de Processo Civil. Ausentes as hipóteses de cabimento da impugnação, a mera indicação de bens à penhora não justifica a suspensão da execução, principalmente quando a parte exequente já manifestou sua recusa.